Tribunal: STF
Processo: ARE 673764
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-23
Data de publicação: 2013-04-23

Ementa:
EMENTA



 



    DIREITO DO TRABALHO. DISPENSA IMOTIVADA. EMPREGADOS DO ANTIGO BANCO MERIDIONAL DO BRASIL S/A. SÚMULAS 282 E 356/STF. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 26.11.2010.



    A matéria constitucional versada nos arts. 37, caput, e II, e 173 da Constituição Federal não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco ventilada em embargos de declaração. Aplicação das Súmulas 282/STF e 356/STF.



    O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição da República.



    Agravo regimental conhecido e não provido.